Tribunal: STJ
Processo: 5002992-12.2021.8.21.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906264 - RS (2025/0126348-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. BRANDAO COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA - MT021410O
FABIOLA LAURA COSTA - MT015928O
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA MACHADO TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BODANESE LOTS - RS098989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50339093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3832de17-e450-4c71-9e9c-92d3ecaa6fc9

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmula n. 7 e 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria
versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação
da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/4/2021
2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro
23/6/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
28/10/2019
AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA50339093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3832de17-e450-4c71-9e9c-92d3ecaa6fc9

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50339093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3832de17-e450-4c71-9e9c-92d3ecaa6fc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906264 - RS (2025/0126348-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. BRANDAO COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA - MT021410O
FABIOLA LAURA COSTA - MT015928O
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA MACHADO TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BODANESE LOTS - RS098989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmula n. 7 e 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria
versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação
da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/4/2021
2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro
23/6/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
28/10/2019
AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 536.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico c/c danos morais e pedido liminar de antecipação de tutela cujo valor da
causa foi fixado em R$ 44.000,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, tanto para a questão relativa à legitimidade da parte,
quanto para a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito; e incidência da
Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

Súmula n. 7 do STJ, tanto para revisão da legitimidade, como para questão do
dano moral.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 495-496, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 330, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil, a respeito da
legitimidade das partes e revisão do dano moral – não demandaria reexame de
fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Em relação à incidência da Súmula n. 83 do STJ, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
a impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49010499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/07/2025 18:16:48
Código de Controle do Documento: ebb63875-ce45-4139-a402-aa9c2cea7441

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.264 / RS
Número Registro: 2025/0126348-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029921220218210078
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C. BRANDAO COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA - MT021410O
FABIOLA LAURA COSTA - MT015928O
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA MACHADO TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BODANESE LOTS - RS098989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C. BRANDAO COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA - MT021410O
FABIOLA LAURA COSTA - MT015928O
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA MACHADO TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BODANESE LOTS - RS098989
TERMO
Documento eletrônico VDA50333829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:01
Código de Controle do Documento: a44f4cf2-ba4d-49a1-bc39-b170dfb8d413

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:01
Código de Controle do Documento: a44f4cf2-ba4d-49a1-bc39-b170dfb8d413